Tribunal: TJDFT
Processo: 0738673-85.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR. REJEIÇÃO. ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. DESNECESSIDADE. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. DISPENSALIDADE. PERÍCIA. RELATÓRIOS MÉDICOS. VALIDADE PARA COMPROVAÇÃO DOS FATOS. NEXO DE CAUSALIDADE. INVALIDEZ PERMANENTE. INDENIZAÇÃO DEVIDA. REQUERIMENTO PELA VIA ADMINISTRATIVA INDEFERIDO. MORA DA SEGURADORA. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO DANOSO. SENTENÇA MANTIDA.

1. É dispensável o exaurimento das vias administrativas para posterior ajuizamento de ação judicial, art. 5o, incisos XXXV e XXXIV, alínea "a", da CF/88. Não bastasse, a preliminar está dissociada do contexto dos autos, pois comprovada a tentativa do autor de receber administrativamente a indenização.

2. A comprovação de que a pretensão ao recebimento da indenização do seguro DPVAT pela via administrativa foi rejeitada, evidenciando a pretensão resistida pela seguradora, atraindo por consequência o interesse do beneficiário em propor ação de cobrança.

3. O boletim de ocorrência não é documento essencial para a propositura da ação de cobrança objetivando o recebimento de indenização pelo seguro DPVAT, podendo ser substituído por outro meio de prova, inclusive perícia produzida no curso do processo.

4. A invalidez permanente do beneficiário do seguro DPVAT, em consequência de acidente de trânsito, autoriza o pagamento da indenização respectiva pela seguradora no valor máximo previsto.

5. Reconhecida a obrigação da seguradora no pagamento da indenização do seguro DPVAT, em ação de cobrança, após o pedido ser indeferido na via administrativa, configura-se a mora no cumprimento da obrigação, devendo o valor ser corrigido monetariamente desde a data do evento danoso (Súmula 580/STJ).

6. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.